Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717879-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENNO JOSE BAUMGRATZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando os autos, observa-se que a ação de produção antecipada de provas foi julgada com a análise do mérito nos seguintes termos (ID 40173234): “Ante o exposto, resolvendo o mérito restrito desta ação de produção antecipada de provas, declaro que o demandado, apesar de citado, não apresentou os documentos cuja exibição era o objeto desta ação.” Por outro lado, após a interposição do recurso de apelação de ID 40173245, a instituição financeira anexou extratos e “silps” (ID 40173249). Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, esclareça se persiste o interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora